Tribunal: TJSP
Processo: 1009071-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização de direitos de imagem e danos morais – Pretensão fundada em contrato de prestação de serviços como atleta de esportes eletrônicos, pelo autor à ré – Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização de direitos de imagem e danos morais – Pretensão fundada em contrato de prestação de serviços como atleta de esportes eletrônicos, pelo autor à ré – Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009071-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CEZAR
ORANGES CALLADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INTZ E-SPORTS
CLUB LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009071-39.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33905
APEL.No: 1009071-39.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CEZAR ORANGES CALLADO
APDO. : INTZ E-SPORTS CLUB LTDA.
JUIZ(A): MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização de
direitos de imagem e danos morais Pretensão fundada em
contrato de prestação de serviços como atleta de esportes
eletrônicos, pelo autor à ré Matéria de competência das
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da
Resolução no 623/2013 RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 119/124, que julgou improcedente a ação de indenização de direitos
de imagem e danos morais, ajuizada por CEZAR ORANGES
CALLADO em face de INTZ E-SPORTS CLUB LTDA. ME, e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
ressalvada sua condição de beneficiário da justiça gratuita.
Foram apresentados Embargos de Declaração pelo
requerente (fls. 126/127), rejeitados pela decisão de fls. 128.
Inconformado, busca o autor a reforma da decisão
(fls. 130/145), argumentando, preliminarmente, ter havido cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado do processo, e requerendo
a anulação da sentença, a fim de que seja realizada a instrução
processual.
Quanto ao mérito, tece considerações acerca da
proposta recebida, para jogar de forma profissional para a ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009071-39.2019.8.26.0100 -Voto no
3
esclarecendo que “sabia sim e autorizou a criação do material
publicitário, o problema se deu, porque ele foi enganado tanto nas
condições quanto no contrato, e ele nada recebeu. Ocorre que, devido a
fraude, ao engodo, ao engano o apelante se viu forçado a não se manter
naquele trabalho.” (sic fls. 142).
Sustenta, ainda, que “a apelada utilizou a imagem do
apelante para enriquecer seu nome e sua marca, se vangloriando de estar
nas semifinais, se apropriando do esforço anterior do apelante na
medida em que foram admitidos aos quadros da apelada já classificados
para o campeonato.” (sic fls. 142).
Cita o enunciado da Súmula no 403, do STJ, e o art.
87-A, da Lei no 9.615/98, que regulamenta as atividades desportistas e
estabelece que a exploração da imagem pode ser feita mediante contrato
escrito.
Defende que “é devida a condenação pela utilização
da imagem do apelante que foi inicialmente autorizada mediante
pagamento que não veio a ocorrer mediante fraude e enganação da
apelada.”, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização
pelos danos morais que entende ter sofrido, “pelas condições anormais
que vivia o apelante, análoga a de escravo contemporâneo” (sic fls.
145) e, ao final, a procedência da ação.
Recurso respondido (fls. 164/179).
Este processo chegou ao TJ em 19/08/2020, sendo a
mim distribuído em 25/08/2020, com conclusão na mesma data (fls.
183).
É o Relatório.
O recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009071-39.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Cuida-se de ação de indenização de direitos de
imagem e danos morais, fundada na existência de “contrato de atleta
autônomo”, que previa a prestação de serviços de atleta de esportes
eletrônicos do autor à ré (fls. 146/157).
A matéria em questão (prestação de serviços) não se
insere na competência desta Câmara. Incide sobre este caso, o disposto
no art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas: (...)
II - Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas
37a e 38a, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias: (...)
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias: (...)
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às Subseções
Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações
relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de
contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento de
água, gás, energia elétrica e telefonia.”. (grifei).
Em face do exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso e determino sua redistribuição a uma das
Câmaras integrantes da Segunda ou Terceira Subseção de Direito
Privado deste Tribunal.
MIGUEL BRANDI
Relator